Tribunal: STF
Processo: AI 134456
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-03-05
Data de publicação: 1991-03-05

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL.
        Falta   de   documento   necessario    a    verificação    da
tempestividade do recurso,  impede,  só  por  si,  o  acolhimento  do
agravo.
        Ademais,   a   falta   de   prequestionamento   da   matéria
constitucional impede o conhecimento  preliminar  do  extraordinário,
sob o fundamento  de  tal  natureza;  e  havendo  questão  probatoria
insuscetivel de reexame na via excepcional, este, ainda por isso, não
poderia prosperar.